Tribunal: STF
Processo: RMS 40838
Classe: RMS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança interposto por Antônio Marcos Baptista contra acórdão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao Agravo Interno nos autos do Mandado de Segurança 23.748, assim ementado:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADE. COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PROVAS. DECISÃO FUNDAMENTADA. PENALIDADE PROPOSTA PELA COMISSÃO PROCESSANTE. APLICAÇÃO DA PENA DE DEMISSÃO. AGRAVAMENTO. POSSIBILIDADE. VINCULAÇÃO DA SANÇÃO APLICADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
1. No caso, não houve prescrição, nem litispendência, tampouco coisa julgada administrativa, pois contatada a diversidade de procedimentos (ético e disciplinar) para apurar fatos em continuidade infracional, que se protraíram no tempo, e tipificados como crime. 
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é de que as nulidades processuais em procedimentos administrativos devem ser reconhecidas somente quando houver efetiva demonstração de violação do devido processo legal com prejuízo à defesa (pas de nullité sans grief), o que não ocorreu na espécie. 
3. ‘Ademais, 'não acarreta nulidade do PAD, por cerceamento de defesa, o indeferimento de produção de provas e diligências, quando estas forem desnecessárias ou protelatórias, havendo motivação idônea nesse sentido, nos termos do art. 156 da Lei n. 8.112/1990' (MS n. 20.945/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe de 20/6/2023)." (AgInt nos EDcl no MS n. 29.441/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 19/3/2024, DJe de 21/3/2024). 
4. Por fim, 'diante da gravidade dos ilícitos imputados ao servidor acusado, pode a autoridade julgadora, mediante decisão adequadamente motivada, majorar a penalidade proposta, sem que tal medida represente maltrato aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consoante autoriza o disposto no art. 168, parágrafo único, da Lei n. 8.112/1990' (STJ, MS 25.258 /DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 19/06/2023)." (AgInt nos EDcl no MS n. 23.053/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 19/9/2023, DJe de 21/9/2023). 
5. Portanto, demonstrada a prática de infração aos arts. 132, incisos I, IV, IX, XII e XIII, o ato de demissão é vinculado, pois, ‘emoldurada a conduta ilícita atribuída ao servidor dentre aquelas a que a lei impõe a penalidade capital (art. 132 da Lei n. 8.112/1990), não é facultado ao gestor público aplicar reprimenda diversa, nem mesmo em reverência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Incidência, à espécie, do enunciado da Súmula n. 650/STJ’ (MS n. 22.608/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 14/9/2022, DJe de 7/10/2022). 
6. Agravo interno desprovido.” (eDoc. 78)

A parte recorrente sustenta, em síntese, que: 

“1. O presente Mandado de Segurança foi impetrado em 05 de setembro de 2017 perante o Superior Tribunal de Justiça (STJ), visando a anulação da Portaria Ministerial nº 981 SEI, de 28 de junho de 2017, que culminou na demissão do Recorrente do cargo de Técnico em Propriedade Industrial do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). 
2. O ato de demissão resultou de um longo e controverso Processo Administrativo Disciplinar (PAD) INPI nº 52400.027504/2012-18, que apurou condutas infracionais ocorridas em 2008 e subsequentes, envolvendo a utilização de logins de terceiros e supostos atrasos no encaminhamento de processos. 
3. As teses defensivas apresentadas pelo Recorrente, reiteradas em todas as fases do mandamus perante o STJ, foram (i) a consumação da prescrição da pretensão punitiva; (ii) a ocorrência de litispendência e ofensa à coisa julgada administrativa em razão de procedimento anterior que tratou dos mesmos fatos; (iii) a existência de cerceamento de defesa e nulidades insanáveis no PAD, decorrentes, sobretudo, do indeferimento de provas essenciais e da ausência de intimação após a fase instrutória; e (iv) a manifesta violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e ao artigo 168, parágrafo único, da Lei nº 8.112/90, eis que a penalidade de demissão foi aplicada em frontal contradição com o Relatório Final da Comissão Processante, que sugeriu a branda reprimenda de suspensão de 90 (noventa) dias, concluindo pela ausência de valimento do cargo ou lesão ao erário.
[...]
15. Conforme exaustivamente demonstrado nos autos, a Comissão Processante, após instrução detalhada do PAD INPI nº 52400.027504/2012-18, concluiu que as condutas do Recorrente não se enquadravam nos tipos legais que exigem a penalidade de demissão, recomendando a aplicação de suspensão de 90 (noventa) dias. 
16. A Comissão, que teve o contato direto com as provas, as testemunhas e a análise do contexto funcional, foi clara ao afirmar que, na sua apreciação, não restou comprovado que o servidor se valeu do cargo para obter vantagem ou que sua atuação importou lesão aos cofres públicos (fls. 621-767 do PAD).
17. Entretanto, a autoridade julgadora acolheu pareceres da Corregedoria do INPI e da Advocacia Geral da União que, divergindo apenas do enquadramento jurídico, majoraram a penalidade para a demissão. 
18. O Parecer nº 28/2015/INPI/PR/COGER, que determinou a modificação, não apresentou qualquer fato novo ou prova que tivesse sido contrariada pela Comissão, mas simplesmente reinterpretou os mesmos elementos probatórios para enquadrar a conduta nos incisos XI (valer-se do cargo para lograr proveito próprio ou de outrem) e IV (improbidade administrativa) do artigo 132 da Lei nº 8.112/90, que cominam a pena capital.
[...]
25. Subsidiariamente, o ato demissório encontra-se inquinado pelo vício da prescrição, tese que foi rechaçada pelo STJ, mas que merece ser integralmente revista por este Supremo Tribunal Federal em sede de Recurso Ordinário. 
26. As infrações supostamente cometidas pelo Recorrente, que ensejaram a demissão, cominam a prescrição quinquenal, conforme o artigo 142, inciso I, da Lei nº 8.112/90. Os fatos originais remontam a maio de 2008, e o termo a quo da contagem ocorreu com o conhecimento da autoridade competente em setembro de 2008. 
27. O prazo prescricional foi interrompido com a instauração do PAD INPI nº 52400.027504/2012-18 (que renumera o processo original de 2009). Contudo, a suspensão do lapso prescricional não é ad infinitum. A jurisprudência consolidada, baseada no princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII da CF/88), determina que o prazo recomeça a correr após o transcurso do lapso máximo previsto em lei para a conclusão do processo.
[...]
33. O Recorrente sofreu cerceamento de defesa em momentos cruciais do Processo Administrativo Disciplinar, o que gera nulidade absoluta do procedimento, conforme previsto no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. 
34. O primeiro ponto de nulidade reside no indeferimento indevido de provas essenciais. O Recorrente solicitou a reinquirição de testemunhas e, principalmente, a expedição de ofícios para obtenção de dados estatísticos do INPI relativos ao tempo médio de encaminhamento de processos e a sua produtividade comparada aos demais servidores. 
[...]
37. O segundo ponto de nulidade materializa-se na ausência de processamento do recurso administrativo. Após o indeferimento das provas, o Recorrente interpôs "recurso com pedido de reconsideração" (fls. 611/620 do PAD). 
38. Ocorre que, após a interposição deste recurso em novembro de 2015, o Recorrente jamais foi formalmente informado de qualquer ato subsequente, sendo surpreendido somente com a publicação do ato demissório em julho de 2017 (Fl. 16 da Petição Inicial). 
[...]
42. Uma última ilegalidade reside na desconsideração pelo STJ da tese de litispendência e coisa julgada administrativa. 
43. Os fatos que motivaram a demissão do Recorrente já foram objeto de apuração no Processo INPI nº 52400.002647/08. Este procedimento, embora rotulado pela Administração como "Processo Ético", culminou na celebração de um Acordo de Conduta Pessoal e Profissional em 25 de fevereiro de 2010. 
44. A Administração não pode, posteriormente, reabrir a apuração com a mera renumeração do processo ou a troca de rótulo (de ético para disciplinar) para aplicar uma penalidade mais severa sobre fatos que já foram objeto de acordo formal, sob pena de ofensa ao princípio do non bis in idem e à segurança jurídica.” (eDoc. 110)

A União apresentou contrarrazões recursais (eDoc. 132), sustentando a ausência de direito líquido e certo, por inexistir qualquer mácula no processo administrativo disciplinar, bem como a inadequação da via eleita para fins de dilação probatória. 

É o relatório. Decido.

Trata-se, originariamente, de Mandado de Segurança impetrado contra ato do Ministro de Estado da Indústria, Comércio Exterior e Serviços que, por meio da Portaria Ministerial nº 981/2017, aplicou-lhe a pena de demissão do cargo de Técnico em Propriedade Industrial do INPI, em razão de “comprovadas as várias modalidades de condutas, realizadas de forma reiterada, considerando as conclusões da Corregedoria do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, emitidas por meio do Parecer nº 28/2015/INPI/PR/COGER e o correspectivo Despacho de aprovação do Presidente do INPI e Parecer nº 00598/2016/CONJUR-MDIC/AGU, bem como Despacho nº 00340/2017/CONJUR-MDIC/CGU/AGU”, conforme fatos apurados nos autos do Processo Administrativo Disciplinar 52400.027504/2012-18.
O recorrente funda seu recurso, em síntese, nas seguintes teses: i) ocorrência da prescrição quinquenal prevista no art. 142 da Lei 8.112/1990; ii) ocorrência de litispendência e ofensa à coisa julgada administrativa em decorrência de procedimento anterior sobre os mesmos fatos; iii) violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em virtude do indeferimento do pedido de produção de prova;  iv) a violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ao aplicar a penalidade de demissão, em detrimento da de suspensão de 90 (noventa) dias, sugerida pelo Relatório Final da Comissão Processante.
Na presente hipótese, o recurso não merece provimento, uma vez que o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência desta SUPREMA CORTE.
Em primeiro lugar, não há que se falar em ocorrência de  prescrição quinquenal ou de litispendência e ofensa à coisa julgada administrativa
O Superior Tribunal de Justiça, no acórdão combatido, consignou acertadamente nos seguintes termos:

“ao contrário do que pretende fazer crer o impetrante, procedimento ético não equivale a procedimento administrativo disciplinar, tampouco tratavam de apurar os mesmos fatos. Logo, não houve prescrição, nem litispendência ou coisa julgada, pois contatada a diversidade de procedimentos para apurar fatos em continuidade infracional, que se protraíram no tempo. 
Destaque-se, ainda, que, segundo a jurisprudência desta Corte, as infrações funcionais da Lei n. 8.112/90, quando também capituladas como crime, regem-se pelos prazos prescricionais fixados no art. 109 do Código Penal, sendo irrelevante a existência de apuração criminal ou a superveniência de sentença penal absolutória, diante da independência das esferas administrativa, cível e penal.” (eDoc. 78, fl. 7).

Dessa forma, vislumbrando que os fatos imputados ao impetrante são tipificados concomitantemente como infração administrativa e penal, aplica-se o prazo prescricional definido pela legislação criminal, nos termos do art. 142, § 2º, da Lei 8.112/1990 e, ainda, do art. 1º, § 2º, da Lei 9.873/1999, conforme já definido pela jurisprudência desta CORTE. No mesmo sentido, cito: RMS 37.468 AgR, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 20/09/2021).
Já no tocante à suposta nulidade do processo administrativo disciplinar por violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, constata-se que o indeferimento da prova oral, mencionado pelo ora Recorrente, restou assim fundamentado pela Comissão Processante:

“Em relação à solicitação 1, cumpre ressaltar que os servidores Hércio José de Lima Ribeiro e José Hufnagel Barbosa Junior já prestaram depoimento no presente PAD conforme os termos de oitiva autuados às folhas 132 a 136, volume 1 e folhas 377 a 386, volume 2. O servidor José Hufnagel Barbosa Junior já prestou depoimento por duas vezes à comissão.
Ainda, o indiciado foi regularmente intimado sobre a realização de todas as oitivas e o mesmo compareceu tanto na oitiva do servidor Hércio José de Lima Ribeiro quanto na oitiva do servidor José Hufnagel Barbosa Junior realizadas no dia 15/04/2015. Ao contrário do que está sendo alegado na defesa, questões referentes à praxe usual dos procedimentos de trabalho, volume de processos, estrutura de pessoal e protocolo de documentos adotados na DIREG/MG, bem como todos os pontos considerados relevantes, foram abordados e devidamente detalhados nas referida oitivas. O quadro abaixo mostra todas as oitivas de testemunhas e o interrogatório realizados durante o presente PAD, assim como as folhas onde tais atos se encontram.
[...]
Também, nota-se que as declarações apresentadas na defesa são vagas, indicando apenas que há ‘outros fatos que poderão ser esclarecidos, sem mostrar qual foi o ponto indispensável que ainda não foi esclarecido.” (eDoc. 8, fls. 142/143)

Nessas circunstâncias, não se extrai a alegada falta de motivação do indeferimento da oitiva das testemunhas arroladas pela defesa, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial de que “o indeferimento fundamentado do pedido de produção de provas consideradas impertinentes, em processo administrativo disciplinar, não caracteriza cerceamento de defesa” (RMS 28.490-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Plenário, DJe de 24/08/2017). No mesmo sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA ATO DO CNMP. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF. DESNECESSIDADE DE DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DOS FATOS A SEREM APURADOS NA PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DO PAD. O INDEFERIMENTO DE OITIVADE DESNECESSÁRIAS NÃO CONFIGURA CERCEAMENTO DE DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - A decisão ora atacada não merece reforma, visto que o recorrente não aduz argumentos capazes de afastar as razões nela expendidas.
II - Ausência de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal CF, uma vez que houve a devida fundamentação para não se reconhecer a prescrição suscitada. Além disso, segundo constou das informações prestadas, no julgamento de mérito do processo administrativo disciplinar o tema referente ao transcurso do prazo prescricional será novamente apreciado pelo Conselho.
III - A portaria impugnada contém os elementos necessários à respectiva defesa, pois traz as postagens na rede social Twitter que, em tese, violariam os deveres funcionais previstos no art. 236, VII e X, da Lei Complementar 75/1993. Desnecessidade de descrição pormenorizada dos fatos a serem apurados na portaria de instauração do processo administrativo disciplinar.
IV - O Supremo Tribunal Federal possui entendimento firmado no sentido de que o indeferimento de oitiva de testemunhas protelatórias e desnecessárias em processo administrativo não configura cerceamento de defesa (RMS 24.716/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; e MS 35.838AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso).
V - É descabida a pretensão de transformar esta Corte em instância recursal das decisões administrativas tomadas pelos conselhos constitucionais (da Magistratura ou do Ministério Público) no regular exercício das atribuições a ele constitucionalmente estabelecidas (MS 31.199/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia).
VI - Ausência de qualquer vício no ato impugnado que pudesse caracterizar ofensa a direito líquido e certo do impetrante, sob nenhum dos aspectos por ele sustentado.
VII - O direito líquido e certo, capaz de autorizar o ajuizamento do mandado de segurança, é, tão somente, aquele que concerne a fatos incontroversos, constatáveis de plano, mediante prova literal inequívoca.
VIII - Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 38.085 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 28/04/2022) 

Ademais, consoante pontuado pela Corte Superior no acórdão recorrido, “não se anulam atos pretensamente violadores de direitos sem a demonstração de prejuízo”, sendo que, na hipótese, a parte recorrente não demonstrou, concretamente, os reflexos negativos do ato reputado coator para a ampla defesa e o contraditório, ou seja, o efetivo prejuízo a que estaria submetido o impetrante, capaz de justificar a requerida decretação de nulidade do procedimento administrativo disciplinar. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief).
No que tange à alegada violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da penalidade de demissão, observo que a Corregedoria do INPI indicou adequadamente que o servidor violou os deveres previstos no art. 117, IX, XVI da Lei 8.112/1990, nos seguintes termos:
“A nosso pensar, o servidor indiciado, no exercício de suas atribuições, de forma DOLOSA, CONSCIENTE e REITERADA (2008 até 2014), utilizou os recursos computacionais da DIREG/MG para atuação e patrocínio de interesse particular, onde se resta claro o favorecimento dos usuários acima indicados. Verdadeiramente, agiu o servidor indiciado como efetivo procurador ou representante legal destes usuários, ao ser direta e exclusivamente o responsável pela confecção de petições que deveriam ser apresentadas ao INPI pelos mesmos. Não se pode perder de vista que o servidor indiciado tinha o conhecimento de caráter ilícito de sua conduta não somente pela existência de diversos esclarecimentos e determinações expressas nesse mister, mas também em razão do procedimento ético que sofreu em 2008 onde, naquela oportunidade, não só reconheceu a inadequação de sua conduta, mas também teria se comprometido a atuar seguindo o padrão ético exigido do servidor público.
Sobre os possíveis deveres violados pelos servidor indiciado e seus respectivos enquadramentos legais, é importante destacar as disposições do Manual de Processo Administrativo Disciplinar da CGU sobre o tema, encontrando-se esta Corregedoria convicta de que o servidor indiciado, por concurso formal, se valeu do cargo para atender a interesse privado, em benefício de terceiros, atuando como verdadeiro procurador dos usuários já indiciados, mediante a  utilização de recursos de tecnologia da informação do INPI, incorrendo nas proibições estabelecidas no art. 117, incisos IX, XI e XVI da Lei nº 8.112/90, mesmo diante da inexistência de indícios quanto ao recebimento de vantagem pessoal ou prejuízo ao erário”. (eDoc. 9, fl.73)
Desse modo, o Recorrente ofendeu os seguintes deveres previstos no art. 117 da Lei 8.112:

“IX - valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública;
[...]
XI - atuar, como procurador ou intermediário, junto a repartições públicas, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até o segundo grau, e de cônjuge ou companheiro;
[...]
XVI - utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades particulares;”

A violação desses deveres enseja a penalidade de demissão, segundo o art. 132, XIII da Lei 8.112/1990:

“Art. 132.  A demissão será aplicada nos seguintes casos:
[...]
XIII - transgressão dos incisos IX a XVI do art. 117”.

Destaco, por fim, que a impetração do Mandado de Segurança não pode fundamentar-se em simples conjecturas ou em alegações que dependam de dilação probatória incompatível com o procedimento do writ, exigindo-se a pré-constituição das provas em relação às situações fáticas ensejadoras de seu ajuizamento, pois, como ressalta MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO, o “direito líquido e certo é aquele que, à vista dos documentos produzidos, existe e em favor de quem reclama o mandado, sem dúvida razoável” (Curso de Direito Constitucional. 27. Ed. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 314), corroborado por J. J. OTHON SIDOU ao afirmar que “se o fato é certo, isto é, provável de plano a ilegalidade ou o abuso de poder praticado, aquela e obviamente esse por autoridade pública, há caso para Mandado de Segurança” (Habeas data, mandado de injunção, habeas corpus, mandado de segurança e ação popular. Rio de Janeiro: Forense, 1989, p. 142).
Entendo, portanto, que a situação narrada nos autos não fez surgir direito inquestionável, como necessário para a concessão da ordem (MS 21.865, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ de 1º/12/2006), sendo, portanto, incabível a concessão do writ, pois, em lição do saudoso Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, “o mandado de segurança é instrumento adequado à proteção do direito, desde que presentes os seus pressupostos, notadamente o direito líquido e certo, que ocorre quando a regra jurídica incidente sobre fatos incontestáveis configurar um direito da parte” (STJ, 4ª Turma, ROMS 10.208, DJ de 12/04/1999).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário em Mandado de Segurança.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente